Tribunal: TJMT
Processo: 1010411-05.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010411-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), PEDRO GUSTAVO MOREIRA - CPF: 065.766.651-30 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM RAZÃO DA PURGAÇÃO DA MORA FIXANDO MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – ALEGAÇÃO DE VALOR INSUFICIENTE – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA INFORMADA PELA PARTE AUTORA NA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedente. 3. (...) (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp n. 1.632.707/MT – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 23/3/2020, DJe de 25/3/2020

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1034633- 65.2022.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra PEDRO GUSTAVO MOREIRA, ordenou a restituição do veículo objeto da lide em favor do réu/agravado no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, por admitir que houve “
pagamento da integralidade do débito
(...)
dentro do prazo legal
” (cf. Id. nº 115695675 dos autos de origem).

A autora/agravante sustenta que o depósito judicial de R$ 5.922,92 pelo réu/agravado “
foi insuficiente para quitação das parcelas vencidas e vincendas, custas e honorários advocatícios, que alcança o importe de R$ 9.574,21
”, e que, como resta “
um saldo devedor de R$ 3.651,29
”, descabe a ordem de restituição do veículo apreendido (sic – cf. Id. nº 167564687 - Pág. 8/13).

Alternativamente, queixa-se do arbitramento de “
multa exacerbada
” para o caso de não cumprimento da ordem de restituição do bem, alongando-se sobre a necessidade de redução do montante e de “
intimação pessoal para aplicação da multa
” (sic – cf. Id. nº 167564687 - Pág. 13/20).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada “
a fim de determinar o depósito judicial no valor da dívida atualizada, com os acréscimos legais de atualização, juros de mora e multa, além de custas processuais e honorários advocatícios, sob pena de restabelecer a liminar, bem como afastar a aplicação da multa em questão, ante a ausência de intimação pessoal do agravante ou reduzir o valor da multa, eis que fixado de forma exorbitante
” (sic – cf. Id. nº 167564687 - Pág. 20/21).

A decisão vinculada ao Id. nº
168708198
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
175020697
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69, dispõe o seguinte:

“Art. 3º: O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§1º: Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2º: No prazo

do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

Consoante pacífica jurisprudência do eg. STJ, a restituição do bem apreendido por força de cumprimento de liminar em ação de Busca e Apreensão depende do pagamento da integralidade da dívida informada pela parte autora na petição inicial, e, no caso, a autora/agravante indicou expressamente dívida no valor de R$ 5.922,92 (cf. Id. nº 102537321), exatamente o numerário depositado em juízo pelo réu/agravado (cf. Id. nº 115624027).

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. DECRETO-LEI N. 911/1969, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004. 2. FALTA DE QUITAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida. 2. A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem acerca do fato de que nem todas as parcelas foram quitadas antes da notificação recebida pela parte ora agravante não prescindiria do reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp n. 1.928.259/MG – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 25/5/2021, DJe de 28/5/2021

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

No caso, nenhum reparo merece a decisão quanto a fixação da multa nos termos da decisão, uma vez que não se mostra excessiva, consideradas as circunstâncias da causa e o caráter coercitivo da medida determinada

Além disso, constam dos autos que o Banco/agravante já providenciou a restituição do bem (cf. Id. nº 117382272)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023